Tribunal: TJSP
Processo: 2101018-06.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Acórdão que deu provimento ao agravo do impugnante, sem, contudo, fixar o valor da verba honorária advocatícia sucumbencial – Necessidade de declaração do ponto.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Acolhimento da impugnação que enseja a fixação dos honorários devidos ao advogado da parte vencedora – Honorários advocatícios que ficam fixados em 15% sobre o valor

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Acórdão que deu provimento ao agravo do impugnante, sem, contudo, fixar o valor da verba honorária advocatícia sucumbencial – Necessidade de declaração do ponto.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Acolhimento da impugnação que enseja a fixação dos honorários devidos ao advogado da parte vencedora – Honorários advocatícios que ficam fixados em 15% sobre o valor pleiteado pela impugnada, em conformidade com o disposto no art. 85, § 1o do CPC/2015) – Embargos acolhidos para esse fim.

Embargos acolhidos.